Tribunal: TJSP
Processo: 1046377-11.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos pela seguradora. Prescrição. Não ocorrência. Prazo prescricional de dez anos. Aplicação do Código Civil. Avaria de mercadoria. Prova da indenização. Responsabilidade objetiva do transportador pela entrega em perfeito estado. Avarias constatadas pela Siscomex. Reparação dos danos sofridos pela segurada e a consequente sub-rogação da autora nos

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos pela seguradora. Prescrição. Não ocorrência. Prazo prescricional de dez anos. Aplicação do Código Civil. Avaria de mercadoria. Prova da indenização. Responsabilidade objetiva do transportador pela entrega em perfeito estado. Avarias constatadas pela Siscomex. Reparação dos danos sofridos pela segurada e a consequente sub-rogação da autora nos direitos de ser reembolsada pela ré. Aplicação da limitação tarifária prevista na Convenção de Montreal ao dano material suportado pela autora. Admissibilidade. Sentença de procedência parcialmente reformada. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.